Tribunal: TJES
Processo: 5032304-57.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032304-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: TATA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5032304-57.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

RECORRIDO
: 31.002.274 THAIS CAMPOS DA ROSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. VENDA DE PASSAGENS MEDIANTE PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO CONTESTADA. CLÁUSULA CHARGEBACK. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA LICENCIADORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DA AUTORA EM FACE DE EMPRESA DE GRANDE PORTE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, A autora, agência de viagens, ajuizou demanda contra as Requeridas Visa do Brasil e CVC Brasil, buscando a abstenção de cobranças e a responsabilização da administradora de cartões de crédito por fraudes sofridas em transações com clientes, que resultaram em débito no valor de R$ 45.817,90 sob justificativa de "chargebacks".

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar nulidade de cláusula de contrato firmado entre a Autora e a ré CVC e, consequentemente, declarar ausência de responsabilidade quanto aos “chargeback” objeto do processo, bem como reconhecer a responsabilidade da ré Visa quanto ao pagamento dos “chargeback” correspondente a R$ 45.817,90. Inconformadas, ambas Requeridas interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão nos recursos interpostos pelas rés consistem: (i) na alegação de incompetência territorial em razão cláusula de eleição de foro; (ii) na inaplicabilidade do CDC á relação jurídica mantida entre as partes; (iii) na validade das cláusulas contratuais que transferem a responsabilidade à autora quanto aos “chargebacks”; (iv) na ilegitimidade passiva da ré Visa.

III. PRELIMINARES

4. De início, entendo não há razões para acolhimento ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente Visa, vez que os noticiados danos experimentados pela autora foram, ao menos
in statu assertionis
, imputados à recorrente, de modo a evidenciar que a referida empresa, na qualidade de

licenciadora da bandeira do cartão de crédito, integra a cadeia econômica de prestação do serviço. Com isso, apesar de não desempenhar a função de agente financiadora do cartão de crédito, viabiliza a realização dos pagamentos, respondendo, evidentemente pelas eventuais falhas na sua realização, razão de sua legitimação passiva para a causa.

5. Quanto à incompetência territorial suscitada pela Recorrente CVC com apoio em cláusula de eleição de foro, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem sobre a aplicação do artigo 4º, III da Lei 9.099/95 vez que ao caso, aplicam-se as regras de competência previstas no CDC, diante da relação consumerista presente entre Autora e a Requerida Visa do Brasil, na forma do artigo 101, I, do CDC.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7. Quanto à aplicação do CDC ao caso em tela, demonstrada a hipossuficiência (técnica, jurídica ou econômica) da contratante em relação ao fornecedor, aplica-se a Teoria Finalista Mitigada, de forma a reconhecer a existência da relação de consumo entre as partes, independente de comprovação de que a pessoa jurídica contratante é a consumidora final do produto ou serviço, havendo
in casu
grande disparidade no poderio jurídico e financeiro entre a Recorrente Visa e a Recorrida.

8. Quanto à suposta irregularidade da conduta da Recorrente, destaco que a Recorrida apresentou com a inicial as confirmações das vendas que fez, bem como apresentou a autorização de débito assinada pelos compradores, que também figuram como passageiros dos bilhetes adquiridos, de modo que é impossível afirmar, tão somente por este fato, que houve fraude na utilização do cartão.

9. Embora de fato a Recorrida não tenha apresentado aos autos documentos pessoais de todos os titulares dos cartões utilizados nas transações denunciadas através de “chargeback”, não há como imputar a ela o ônus pela ocorrência de eventuais fraudes e falhas de segurança típicas desse tipo de operação, cujo dever de garantia da incolumidade do sistema, é indiscutivelmente das operadoras de cartão de crédito, incluindo a Recorrente Visa integrante da cadeira facilitadora do sistema de pagamentos eletrônico.

10. Vale lembrar que a aquisição de bilhetes de passagem aérea pode ser adquirida através da internet, sem a intermediação de agências e operadoras de turismo, mediante mera inserção os dados pessoais do comprador com indicação de dados do cartão de crédito para pagamento, mesmo que o titular do cartão não seja o destinatário do bilhete (passageiros), não havendo, inclusive, quaisquer outros mecanismos de verificação para prevenção de eventuais fraudes.

11. Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade da Recorrente Visa pelos prejuízos advindos da falta de segurança das transações que foram realizadas, em decorrência da teoria do risco do negócio (artigo 927, parágrafo único do Código Civil), considerando que o estabelecimento comercial autor não possui os meios necessários para averiguar eventuais ocorrências de fraude notadamente clonagem de cartão.

12. Acertada ainda a decisão
a quo
quanto a nulidade da cláusula prevista no contrato celebrado entre a autora e a CVC quanto à responsabilidade da autora pelo
chargeback
vez que transfere todo o risco da atividade na agência de turismo, considerando-se que também cabia às Recorrentes o dever de evitar fraudes e de manter seu sistema seguro e atualizado.

13. Note-se, ainda, a peculiaridade do caso em concreto e de outros no qual é invocada a cláusula de "chargeback" para imputar ao comerciante a responsabilização pela venda fraudulenta, visto que as Recorrentes não anexaram com as suas defesas quaisquer documentos comprobatórios relacionado a contestação das alegadas compras estornadas e constituídas em "chargeback" em desfavor da Autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC.

14. Entendo que tanto a detentora do sistema de pagamento deve comprovar, quanto a Operadora de Viagens, deveriam apresentar não só as contestações, como a efetiva ocorrência de fraude.

15. De qualquer forma, tenho que a segurança das operações financeiras eletrônicas incumbe às empresas contratadas especializadas em pagamentos e tecnologia da informação, de modo que o risco destinado à utilização de cartões deve ser absorvido pela Recorrente Visa, decorrente da atividade por ela desempenhada. Por isso, irretocável a sentença objurgada, não merecendo quaisquer reparos.

V. DISPOSITIVO

16. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

17.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
as recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)